Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-90.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-90.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STHEPHANY DAYENNY OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 063.202.881-59 (APELADO), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), I. S. R. D. O. - CPF: 098.270.351-18 (APELADO), CLAUDILEIA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 009.473.091-10 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), CLAUDILEIA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 009.473.091-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta por
Sthephany Dayenny Oliveira de Carvalho
e
Icaro Shalaco Rosa de Oliveira
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de indenização por danos morais, fixando os honorários em 15% sobre o valor condenatório.

No recurso, a apelante afirma que o cancelamento do voo decorreu de “alteração da malha aérea” e que forneceu assistência aos passageiros durante o período de atraso, alocando-os no próximo voo disponível, o que, em seu entendimento, afastaria o dever de indenizar.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 180710650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a companhia aérea requerida insurge-se contra a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores.

Verifica-se que os autores tiveram o voo cancelado e foram realocados para outro que teve início cerca de 10 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino (id. 180707113 e 180707133 – 6).

Sem negar os fatos alegados pelos autores, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento decorreu de alterações na malha aérea, bem como que prestou a devida assistência aos passageiros.

A tese de que a “alteração da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade da ré não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “alteração da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

E a simples prestação de assistência material aos passageiros, decorrente de dever legal da companhia aérea, por si só, não afasta os prejuízos causados pela demora exorbitante no cumprimento do itinerário programado.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para o voo remarcado pela ré, o que provocou abalos psíquicos que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
,

não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 17% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023